Tribunal: TJMT
Processo: 1004647-40.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recurso Inominado no 1004647-40.2020.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: SALOMÉ OLIVEIRA DA SILVA.
Recorrido: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Data do Julgamento: 27/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) - ADICIONAL DEVIDO - MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.
2. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho, quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.
3. O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo, e não da data de entrada no serviço público.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004647-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SALOME OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 229.356.901-25 (RECORRENTE), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -
PERFIL

PROFISSIOGRÁFICO

PREVIDENCIÁRIO
(PPP)
- ADICIONAL DEVIDO - MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

2.

O
Perfil

Profissiográfico

Previdenciário
(PPP)

é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho, quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

3.

O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo, e não da data de entrada no serviço público.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020